Tribunal: CARF
Processo: 16561.720108/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio (rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior.
No caso dos autos, através de demonstrativo elaborado em 1997 com base nos dados de julho/1997 e com o objetivo de estabelecer o valor de mercado da CPFL em novembro de 1997, à partir do seu fluxo de caixa operacional projetado descontado por uma taxa de juros que reflita o seu custo médio ponderado de capital (expectativa de rentabilidade futura), restou demonstrado o valor de mercado apurado pela Recorrente, não havendo prova cabal que o mesmo não tenha sido realizado de forma contemporânea vez que fundado em projeções. Laudo produzido posteriormente para aquisição de outra participação societária apenas confirmou o conteúdo do da demonstração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720108/2019-15
ACÓRDÃO
1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s)
adquirido(s)com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações
entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de
verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização
fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei
9.532/97).
INCORPORAÇÃO
REVERSA.
POSSIBILIDADE
LEGAL.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela
empresa incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação
tributária.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa
de rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o
referido negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para
que a amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios
lucros cuja expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio
(rentabilidade futura). Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento
societário tradicional ou reverso, é fundamental que ocorra de forma
concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da
investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma
mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa de existir, pois há
o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal patrimônio em
um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
2
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por
meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei,
sendo que o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas
para ratificar o estudo anterior.
No caso dos autos, através de demonstrativo elaborado em 1997 com base
nos dados de julho/1997 e com o objetivo de estabelecer o valor de
mercado da CPFL em novembro de 1997, à partir do seu fluxo de caixa
operacional projetado descontado por uma taxa de juros que reflita o seu
custo médio ponderado de capital (expectativa de rentabilidade futura),
restou demonstrado o valor de mercado apurado pela Recorrente, não
havendo prova cabal que o mesmo não tenha sido realizado de forma
contemporânea vez que fundado em projeções. Laudo produzido
posteriormente para aquisição de outra participação societária apenas
confirmou o conteúdo do da demonstração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado). Ausente a conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin substituída pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2014, no valor
histórico de R$ 59.705.555,94.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2.175/2.205), o que fez com base nas seguintes alegações:

i.
Alega que o lançamento efetuado pela fiscalização se fundamenta
exclusivamente em duas alegações: (i) suposta inocorrência de confusão
patrimonial entre investida e investidora por ocasião da incorporação pela
Impugnante da DOC4, e (ii) suposta inexistência de documentação hábil para
demonstrar o fundamento econômico do ágio;
ii.
Quanto à inocorrência de confusão patrimonial entre investidora e
investida, informa inicialmente que no presente caso a holding DOC4 foi
constituída e utilizada por um grupo de sociedades investidoras não
relacionadas entre si, como Sociedade de Propósito Específico para a
aquisição das ações da Impugnante, finalidade esta que constava de próprio
estatuto social da DOC4, reconhecido no próprio TVF, e que o próprio edital
referente ao leilão de privatização da CPFL, previa expressamente a
possibilidade de constituição de Sociedade de Propósito Específico “para
participar do LEILÃO em grupo e assim constituir, para todos os fins, um
único participante”;
iii.
Que considerando o alto valor da participação acionária leiloada, era
perfeitamente natural que as sociedades interessadas em adquirir parte do
investimento leiloado se reunissem em uma Sociedade de Propósito
Específico, como se deu no caso concreto em que a DOC4 foi constituída por
VBC ENERGIA SA (Associação entre Votorantim, Bradesco e Camargo
Corrêa), PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
4
BONAIRE PARTICIPAÇÕES SA (Associação entre a Fundação CESP, SISTEL,
SABESPREV, BANESPREV, METRUS e ECONOMUS), notadamente porque
todas integravam segmentos distintos da atividade econômica sujeitos a
distintas disciplinas regulatórias;
iv.
Que a constituição desta Sociedade para participar do leilão foi tão útil e
importante para a arrematante, que as demais concorrentes Light,
Opportunity e Tractebel, que não constituíram “SPE” nem consórcio para
angariar possíveis parceiros, embora individualmente fortíssimas, deram
lances inferiores ao lance vencedor dado pela DOC4, de modo que se a
DOC4 não houvesse participado do leilão, seguramente o ágio pago pela
compra da CPFL teria sido muito menor;
v.
Que as regras dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, publicada em
11/12/1997, sequer existiam quando a DOC4 foi constituída com o propósito
de adquirir participação na CPFL, em 06/10/1997, mesma data em que foi
divulgado o Edital AS/F/833/97 que dispunha a respeito da alienação das
ações da CPFL, assim como foram realizados anteriormente à publicação da
lei, o leilão e o próprio pagamento, de modo que seria absurdo considerar
que a criação da DOC4 tenha tido como objetivo algum tipo de
“planejamento tributário” pertinente à amortização do ágio cujas despesas
foram glosadas pela fiscalização;
vi.
Que diante do exposto, ao contrário do que supõe a fiscalização, não se
pode admitir que as sociedades VBC, Bonaire e Previ seriam as reais
adquirentes, ou se considera a DOC4 a real adquirente da CPFL ou a
adquirente teria sido a Light;
vii.
Que no caso de prevalecer a linha de argumentação da fiscalização, ainda
que não tivesse sido constituída a DOC4 e, apenas para argumentar,
tivessem, Bonaire ou Previ de alguma forma logrado êxito no leilão e
posteriormente incorporado a CPFL, seguramente a fiscalização alegaria
para se opor a dedução fiscal que, no caso da VBC os reais adquirentes
seriam Votorantim, Bradesco e Camargo Corrêa e, no caso da Bonaire, os
reais adquirentes seriam Cesp e os demais fundos;
viii.
Que não deve prevalecer o entendimento da fiscalização de que haveria um
duplo aproveitamento do ágio, já que os efeitos mencionados pela
fiscalização ocorrem em sociedades distintas (no caso na DOC4 e na VBC),
não se podendo admitir que a fiscalização simplesmente desconsidere a
distinção prevista no ordenamento jurídico entre essas pessoas jurídicas e
entre seus patrimônios, sobretudo quando se considera que a existência da
DOC4 foi reconhecida pela própria fiscalização;
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
5
ix.
Com relação a segunda alegação apontada pela fiscalização, qual seja, a
suposta inexistência de documentação hábil para demonstrar o fundamento
econômico do ágio, informa inicialmente que o fundamento econômico do
ágio não poderia ser outro que não a rentabilidade futura da CPFL;
x.
Que eventuais ativos detidos pela CPFL não teriam o valor econômico
imaginado pela fiscalização dada sua absoluta vinculação ao serviço
prestado, e, no caso, à sua rentabilidade futura proporcional à venda da
energia que gera e distribui, bem como que o fundamento econômico do
ágio como sendo rentabilidade futura da CPFL também pode ser inferido
pelo fato de que sua venda foi acompanhada de novas concessões para
geração e distribuição de energia elétrica pelo prazo de 30 anos;
xi.
Que a legislação tributária aplicável ao presente caso é a legislação em vigor
anteriormente à lei 12.973/14, que não determinava nenhuma ordem para
alocação do fundamento econômico do ágio, como bem reconhecido por
recente jurisprudência do CARF;
xii.
Que escriturou o ágio de forma a simplesmente retratar a realidade do
negócio, qual seja, sua real e verdadeira expectativa de rentabilidade futura
pela aquisição do controle de pessoa jurídica não relacionada em regime de
concorrência pública, plenamente justificável dadas as circunstâncias já
expostas;
xiii.
Que não procedem as objeções da fiscalização quanto à idoneidade do
método do fluxo de caixa descontado, pois, por considerar entre outros
fatores a Taxa Interna de Retorno do investimento, serve justamente para
dimensionar a expectativa de sua rentabilidade futura, como explicado de
forma didática no Relatório de Avaliação Econômico-Financeira elaborado
pela Ernest & Young;
xiv.
Que tal Relatório de Avaliação Econômico-financeira da CPFL, muito embora
não consista em um laudo de avaliação tal como exigido pelo §3o do artigo
20 do Decreto-Lei n° 1.598/77 em sua atual redação dada pela Lei n°
12.973/14, atendia plenamente aos requisitos do referido §3o em sua
redação original, segundo a qual “O lançamento com os fundamentos de que
tratam as letras a e b do §2o deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”;
xv.
Que se revela improcedente a objeção da fiscalização quanto à ausência de
assinatura e datação no referido relatório, quando se considera que tais
documentos, comuns na época, eram elaborados em meio eletrônico com a
tecnologia de então (1997), e geralmente não eram datados ou assinados
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
6
por quem os elaborava, deles constando apenas o timbre de seus
subscritores, como ocorreu no caso concreto;
xvi.
Que não pode a fiscalização, mais de vinte e dois anos depois, questionar a
idoneidade do referido relatório sem apontar sequer algum indício de que
sua elaboração teria sido posterior à aquisição da CPFL;
xvii.
Que não procedem as objeções da fiscalização quanto ao fato do Relatório
de Avaliação Econômico-Financeira ter sido elaborado pela Ernest & Young
em novembro de 1999, ou seja, cerca de dois anos depois da aquisição do
controle acionário da CPFL em 1997, já que o laudo em questão foi
elaborado especificamente em razão da aquisição de um segundo lote de
ações ocorrido em novembro de 1999;
xviii.
Por fim, sustenta que, em nenhum momento, a fiscalização sequer tentou
atacar as conclusões constantes do referido relatório elaborado pela Ernest
& Young, insurgindo-se tão somente quanto à utilização do método do fluxo
de caixa descontado.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-101.468 (fls. 2.291/2.314) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ÁGIO AMORTIZÁVEL – CONDIÇÕES
As condições para que determinada empresa possa amortizar ágio
suportado no investimento estão previstas nos artigos 7° e 8° da Lei
9.532/97 c/c art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77. Não atendidas tais
condições, torna-se cabível a glosa das exclusões da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL decorrentes da amortização do ágio.
INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E
O
INVESTIMENTO
EFETIVAMENTE
ADQUIRIDO
COM
ÁGIO.
Para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532,
de 1997, é imprescindível que a operação societária de incorporação, fusão
ou cisão envolva o real investidor e o investimento efetivamente adquirido.
Quando essa circunstância não estiver presente, pode-se concluir que não
restou configurada a referida hipótese legal, razão pela qual deve ser
mantida a glosa da amortização do ágio.
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
7
ÁGIO – FUNDAMENTO ECONÔMICO – EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA – DEMONSTRAÇÃO
Uma das condições para a dedutibilidade fiscal do ágio baseado em
rentabilidade futura é a existência de laudo (ou documento equivalente),
arquivado como “demonstração” do ágio suportado pela parte investidora
sobre a parte investida; de autoria técnica e isenta, e conteúdo suficiente a
motivar o pagamento de valor adicional (ágio) sobre o investimento
adquirido, em relação ao seu valor representativo na contabilidade da
parte investida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas
infrações.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ esclareceu que os presentes autos se referem à glosa do ágio
amortizado no período de 2014, sob o fundamento de não foram cumpridas as formalidades legais
para o seu registro contábil, tendo em vista que não restou caracterizada a confusão patrimonial
entre investida e investidora na incorporação da DOC4 pela CPFL no ano de 1999, bem como em
razão de não ter sido apresentada documentação hábil e idônea que demonstrasse a expectativa
de rentabilidade futura a fim de justificar o pagamento do ágio.
Na sequência, evidenciou que a dedução fiscal do ágio surgiu como parte de uma
estratégia do governo de FHC para incentivar privatizações e a participação do setor privado na
economia, no contexto do Programa Nacional de Desestatização (PND), e que a Lei n.o
9.532/1997, regulamentada pelo Decreto n.o 3000/99, permitiu que empresas deduzissem, para
fins fiscais, o ágio pago na aquisição de participações societárias, amortizando-o ao longo do
tempo (1/60 do valor por mês).
No entanto, salientou que essa dedução só era permitida se, posteriormente,
ocorresse a incorporação da empresa adquirida, tudo isso, devidamente demonstrado, mediante
documentação pertinente, arquivada em suporte à escrituração.
Ademais, menciona que o ágio, antes dessa legislação, era tratado como um
"desdobramento do custo de aquisição", de acordo com o Decreto-Lei n.o 1598/77, que ajustou os
efeitos tributários das novas práticas contábeis introduzidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
8
6.404/76), de modo que introduziu oficialmente o conceito contábil de ágio e suas implicações no
patrimônio das empresas, enfatizando a neutralidade fiscal dos efeitos.
Seguiu mencionando que a neutralidade fiscal do ágio perdurou até 1997, quando o
governo federal decidiu incentivar o setor privado a adquirir participações em empresas estatais,
muitas vezes pagando um valor superior ao patrimônio líquido registrado (ágio). Para viabilizar
esse incentivo, a Lei n.o 9.532/1997 permitiu que, quando uma empresa incorporasse outra na
qual tivesse feito um investimento com ágio, esse valor poderia ser amortizado e deduzido
fiscalmente, à razão máxima de 1/60 por mês, nos períodos subsequentes à incorporação, cisão
ou fusão.
A DRJ sintetizou que a dedutibilidade fiscal de ágio baseado em rentabilidade
futura, nos termos da Lei n.o 9.532/1997 passa pela confirmação das condições a seguir elencadas:

i.
Existência de laudo (ou documento equivalente), arquivado como
“demonstração” do ágio suportado pela parte investidora sobre a parte
investida; de autoria técnica e isenta, e conteúdo suficiente a motivar o
pagamento de valor adicional (ágio) sobre o investimento adquirido, em
relação ao seu valor representativo na contabilidade da parte investida;
ii.
Existência de efetivo pagamento de preço a terceiros alienantes, pelo
investimento adquirido, no qual esteja contemplado o custo total da
aquisição, incluída a parcela de ágio; cujo ônus financeiro tenha recaído (de
fato) sobre o adquirente que contabilizara o investimento originário do ágio;
iii.
Existência de documento contendo os elementos justificadores do
ato/evento societário de “incorporação”, a partir do qual se deflagrara a
amortização do ágio;
iv.
Existência de lapso temporal entre a contabilização do ágio e a data de
ocorrência do evento deflagrador de sua amortização fiscal
(“incorporação/cisão/fusão”); suficiente a empregar razoabilidade aos atos e
eventos societários formalizados, frente à realidade negocial;
v.
Existência de independência negocial entre as pessoas jurídicas envolvidas
na formalização do ágio, com autonomia administrativa das partes e
respectivo histórico operacional a materializar suas constituições formais e
objetos societários;

Destacou que tais itens não configuram exigências novas ou requisitos adicionais à
dedução fiscal do ágio, e sim, um detalhamento lógico e intrínseco daquilo que estava insculpido
no normativo tributário regente à época dos fatos.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
9
A DRJ enfatizou que uma das condições elencadas para dedutibilidade fiscal de ágio
baseado em rentabilidade futura refere-se ao efetivo pagamento do custo total de aquisição
incluindo o ágio, e que afronta a essência normativa de tal instituto tributário imaginar que o ônus
financeiro suportado - representado pelo “efetivo pagamento” de determinada aquisição
envolvendo ágio – possa recair sobre pessoa jurídica distinta daquela que se apresenta
(“formalmente”) ao fisco, contabilizando um valor adicionalmente suportado (ágio) no
investimento.
No presente caso, entendeu que efetivamente não houve confusão patrimonial
entre a DOC4 e a CPFL, e que a justificativa dada pela Impugnante sobre a importância da criação
da DOC4 para que as empresas envolvidas em tal composição pudessem ter obtido o êxito no
leilão não tem o condão de alterar os contornos dos arts. 7o e 8o da Lei n.o 9.532/97. Do mesmo
modo entendeu não ser possível acatar o Laudo elaborado pela Ernest & Young apresentado pela
Impugnante, tendo em vista que foi elaborado posteriormente à aquisição societária
Com relação ao Relatório de Avaliação Econômico-Financeira apresentado pela
Impugnante, entendeu que ele não atende às exigências legais da época, tendo em vista que o
relatório não está datado, o que impossibilita confirmar que foi elaborado antes do leilão da CPFL
em 1997, e em razão do método de avaliação utilizado, já que o Fluxo de Caixa Descontado (FCD),
não é apropriado para justificar o ágio, pois se baseia em projeções futuras, enquanto a legislação
exigia que o contribuinte identificasse claramente o valor do patrimônio líquido da empresa e o
ágio pago.
Por fim, salientou que apesar de a autoridade lançadora mencionar dispositivos da
Lei n.o 12.963/14, ela apenas o faz no sentido de demonstrar que a nova legislação, quanto a
apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura, nada mais fez que positivar o
entendimento que já estava consolidado na doutrina contábil.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.331/2.370), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes argumentos:

i.
Alega que o mero fato de o ônus econômico da aquisição da Recorrente ter
sido suportado por VBC, BONAIRE E PREVI, não retira da DOC4 a qualidade
de adquirente para efeito da aplicação dos artigos 7o e 8o da Lei n'
9.532/97, como vem reconhecendo a mais recente jurisprudência do CARF,
como se verifica do Acórdão n. 1201-003.693, proferido em 12.03.2020;
ii.
Que a decisão recorrida é incongruente ao ressaltar que a doutrina e os
julgados apresentados pela Recorrente, embora sejam fontes de consulta
importantes, não têm eficácia normativa, conforme o artigo 100, inciso II, do
Código Tributário Nacional (CTN), ao mesmo tempo que atribui a uma
suposta “doutrina contábil” uma força equivalente à lei, uma vez que o
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
10
lançamento tributário deve ser fundamentado na legislação e não em
doutrinas contábeis;
iii.
Que o fato de a doutrina contábil mencionada pela DRJ não ter sido
acompanhada das referências que permitam sua correta localização e
interpretação no contexto adequado, fragiliza sua utilização como base para
decisões;
iv.
Que a própria afirmação da r. decisão recorrida de que a Lei n. 12.973/14
“nada mais fez que positivar o entendimento que já estava consolidado na
doutrina contábil” na verdade é uma confissão de sua absoluta
inaplicabilidade a fatos passados, pois o verbo “positivar”, quanto utilizado
como no caso em seu sentido jurídico, significa justamente transformar em
direito positivo determinado “entendimento” anteriormente adotado pela
doutrina, passando a partir de então a produzir seus efeitos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou o presente lançamento em
decorrência da glosa do ágio amortizado no período de 2014, tendo em vista o suposto não
cumprimento de formalidades legais para seu registro contábil, uma vez que não restaria
caracterizada a confusão patrimonial entre investida e investidora na incorporação da DOC4 pela
CPFL no ano de 1999; bem como não teria sido apresentada pela contribuinte documentação hábil
e idônea que demonstrasse a expectativa de rentabilidade futura a fim de justificar o pagamento
do ágio na aquisição da CPFL pela DOC4.
Por sua vez, a Recorrente sempre aduziu, quanto a questão da confusão
patrimonial, que a real adquirente da CPFL foi a DOC4 apresentando argumentos a fim de
demonstrar a legalidade, utilidade e importância da criação da DOC4 como Sociedade de
Propósito Específico; que sem tal feito, as investidoras que participaram da DOC4 talvez não
teriam recursos suficientes para vencerem o leilão que permitiu o controle acionário da CPFL em
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
11
1997; que a criação da DOC4 e a realização do leilão da venda das ações da CPFL ocorreram antes
da Lei n° 9.532/97, sendo incabível supor qualquer tipo de planejamento tributário relacionado à
amortização do ágio; bem como, discorda da tese aventada pela fiscalização quanto a
possibilidade de um duplo aproveitamento do ágio.
Por sua vez, quanto a documentação para demonstrar o fundamento econômico do
ágio, informa a impugnante que o Relatório de Avaliação Econômico Financeira, de fls. 574/657,
elaborado pela Ernest & Yong em novembro de 1.999, foi em razão da aquisição de um segundo
lote de ações ocorrido em novembro de 1999; que o Relatório de Avaliação Econômico Financeira,
de fls. 749/868, atende ao exigido pelo §3o do artigo 20 do decreto-Lei n° 1.598/77 em sua
redação original e, neste contexto, revela-se improcedente a objeção da fiscalização quanto a
ausência de assinatura e datação no referido relatório; salienta que a fiscalização apresentou
alegações utilizando dispositivos da lei n° 12.973/14 que não vigoravam no período fiscalizado;
outrossim, discorda da objeção da fiscalização quanto ao método do fluxo de caixa descontado
utilizado em ambos os relatórios de avaliação.
Como muito bem indicado pela decisão Recorrida:

Foi nesta atmosfera - do chamado Programa Nacional de Desestatização (PND) -
que se deu a edição da Lei 9.532/1997; cujo artigo 7o (regulamentado na redação
dos artigos 385, 386, 387 e 391 do Decreto no 3000, de 26/03/99) passou a
admitir “efeitos fiscais” sobre determinado “ágio” segregado na escrita comercial,
na porção máxima de 1/60 do seu valor amortizável, para cada mês integrante do
período de apuração fiscal. Porém, para fazer jus a tal dedução o texto da lei
trouxe determinadas condições, dentre as quais está a ocorrência de
incorporação societária, em momento superveniente ao investimento feito com
eventual ágio. Ou seja, a dedução fiscal de ágio amortizável se deflagraria quando
a empresa (investidora “residente”) incorporasse o patrimônio de outra empresa,
na qual já detivesse participação acionária adquirida com ágio, sob o fundamento
econômico de rentabilidade futura – tudo isso, devidamente demonstrado,
mediante documentação pertinente, arquivada em suporte à escrituração.

No caso concreto estamos diante do claro contexto do PND, com a constituição
exitosa de uma SPE com a participação conjunta de empresas que permitiram a conjunção de
esforços e recursos que permitiram a aquisição de participação societária relevante na CPFL no
ano de 1997 em valores que superaram R$ 3 bilhões de reais, preço superior à avaliação
apresentada pelo Governo no montante de R$ 1,7 bi. Tudo às claras em um mercado altamente
regulado.
Em que pese a autoridade fiscal gaste muito tempo relatando as situações fáticas e
operações, seja a DRJ ou o próprio Recorrente que muito gasta tempo tratando de questões
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
12
relativas a suposta empresa veículo que, de forma objetiva, não foram relevantes para o
lançamento.
No final das contas, os dois pontos relevantes que justificaram a glosa foram: (i)
inexistência de confusão patrimonial; (ii) validade do laudo apresentado.
Além disso, existem alegações recursais relativas a utilização de regras que surgiram
apenas com a Lei n. 12.973/2014, fato que adianto concordar com a Recorrente.
Entretanto, passo à análise dos dois requisitos que levaram à autoridade fiscal a
promover a referida glosa.
No que se refere à ausência de confusão patrimonial, o cerne da questão se dá na
concepção da fiscalização e da DRJ de que a confusão patrimonial apenas se configuraria com a
incorporação do investimento pela investidora, extinguindo-se o investimento. No caso concreto
ocorreu uma incorporação reversa, depois que os adquirentes através da DOC4 fizeram uma
segunda aquisição relevante promoveram à incorporação reversa da DOC4 (real adquirente do
investimento) pela CPFL.
Ora, não há nenhum sentido em se extinguir um investimento com nome de
mercado, contratos de concessões autorizados e em um mercado altamente regulado, ao passo
que a utilização da DOC4 tinha atingido a sua finalidade ao se alcançar o domínio relevante da
investida.
O que a legislação vigente à época exigia era a confusão patrimonial, que se realiza
com a junção de patrimônio. Muito embora normalmente essa confusão patrimonial ocorra com a
incorporação do investimento pela investidora, nada impede que ocorra o contrário quando se
tenha justificativa fática e negocial para isso, dentro da margem da liberdade econômica e
negocial.
A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a amortização do ágio
(despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja expectativa tenha dado fundamento
econômico ao ágio (rentabilidade futura).
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/1999, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material das
hipóteses ali previstas. Na atual redação destes dispositivos, exclusivamente no caso em que
houver o efetivo desembolso de valores (ou sacrifício de outros ativos) a título de investimento da
investidora (futura incorporadora ou, no caso da incorporação reversa, incorporada) na investida
(futura incorporada ou, no caso da incorporação reversa, incorporadora), é que haverá o
atendimento aos aspectos pessoal e material. Se o ágio não foi de fato arcado por nenhuma das
pessoas participantes da "confusão patrimonial", não há sentido em clamar-se pela dedutibilidade
das despesas decorrentes de amortização de ágio instituída pelo art. 386 do RIR/1999.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
13
No caso concreto, não se questiona o sacrifício patrimonial, tampouco a
constituição da DOC4 e sua efetiva utilidade como real adquirente, o que se questiona é a
incorporação reversa. Nesse ponto entendo assistir razão à Recorrente.
A interpretação adotada pela autoridade fiscal e pela DRJ é limitada. Entretanto,
para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso, é fundamental que
ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da atividade geradora do lucro da
investida e o ágio da investidora; ou seja, união do lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica.
E isso de fato ocorreu, havendo o efetivo confronto da despesa com os próprios lucros do
investimento.
A decisão quanto a forma de integrar as duas empresas por incorporação, seja a
controladora incorporando a controlada ou vice-versa, seria uma decisão de cunho
eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há restrições legais para
qualquer uma das operações societárias.
Ressalto mais uma vez, no que tange à incorporação reversa, esta é totalmente
possível no âmbito do direito societário e, ademais, é autorizado por lei que regula
especificamente a amortização fiscal do ágio, qual seja, o art. 8o, “b” da Lei no 9.532/97:
“Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
(...)
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.”

O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão
patrimonial entre investidora e investida, que se consumou, como anteriormente demonstrado
(pela redação do art. 7o da Lei no 9532/97), e nesse contexto, se encaixa a expressa admissão da
incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo,
ao final, quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma consequência fática que
tem como pressuposto uma autorização legal. Se o legislador permite literalmente a amortização
do ágio nos casos de incorporação às avessas, interpretação extensiva e lógica confere
legitimidade para o instrumento imprescindível ao atingimento do objeto.
A jurisprudência do CARF aponta para a possibilidade de tal operação societária:

ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
14
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio. (Acórdão no 1301002.009 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de
04/05/2016)

ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. DEDUTIBILIDADE.
Após a incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa), é
dedutível a amortização de ágio decorrente da anterior aquisição de participação
societária em negócio firmado entre partes independentes, em condições de
mercado, baseado em expectativa de rentabilidade futura da investida e
efetivamente pago à alienante do investimento. A incorporação da investidora
pela investida (incorporação reversa) é operação prevista em lei, bem assim seus
efeitos tributários. Se, no momento do lançamento, o Fisco teve acesso ao
demonstrativo que fundamentava o ágio e deixou de questioná-lo, descabe fazê-
lo em momento processual posterior. (Acórdão no 1302001.532 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária – Sessão de 21/10/2014)

ÁGIO. FORMAÇÃO. NEGÓCIO ENTRE PARTES INDEPENDENTES. FUNDAMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. VALIDADE DA FORMAÇÃO.
Ao se demonstrar que o ágio discutido nos autos se formou em negócio firmado
entre partes independentes, em regime de livre mercado, foi respaldado por
laudo baseado na expectativa de rentabilidade futura da investida e que houve
um efetivo sacrifício patrimonial da adquirente em benefício dos alienantes do
investimento, não se há de questionar o registro contábil do ágio, como a
diferença entre o valor do sacrifício patrimonial e o valor de patrimônio líquido da
investida.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio. (Acórdão no 1301002.280 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de
11/04/2017)

AMORTIZAÇÃO REVERSA. EMPRESA-VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A diferença fundamental entre as operações de incorporação reversa entre
controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a dedutibilidade do
ágio tem sido rejeitada é que neste caso as duas participantes da operação eram
empresas operacionais. As duas empresas estavam sob supervisão da SUSEP. E a
as operações societárias estiveram sob apreciação dos órgãos reguladores CVM,
SUSEP e BACEN, dependendo da autorização daquelas autarquias federais para a
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
15
concretização dos operações societárias. (Acórdão no 1302-007.022 – 3a Câmara /
2a Turma Ordinária – Sessão de 13/03/2024)

ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um
propósito negocial. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio. (Acórdão no 1402-006.193 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de
16/11/2022)

ÁGIO
FUNDAMENTADO
EM
EXPECTATIVA
DE
RESULTADOS
FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO. CONDIÇÕES.
A dedutibilidade da amortização ágio antes da alienação ou liquidação do
investimento exige as seguintes condições: i) a pessoa jurídica investidora deve
adquirir participação societária com ágio decorrente de rentabilidade futura e
suportar o ônus do pagamento do ágio. A lei exige que tal ágio seja apurado nos
termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, o qual determina que o
contribuinte que avaliar o investimento pelo MEP deve, “por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição” em valor do patrimônio e ágio; ii)
reunião de pessoas jurídicas (confusão patrimonial). A pessoa jurídica
(investidora) deve absorver o patrimônio da outra pessoa jurídica (investida) -
incorporação, fusão ou cisão - na qual detenha participação societária adquirida
com ágio. Admite-se, inclusive, que a investida absorva o patrimônio da
investidora, o que importa é a união das duas pessoas jurídicas.
De um lado tem-se a investidora que pagou ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura do negócio; do outro, a investida que explora o referido
negócio. A lei exige a reunião dessas duas pessoas jurídicas para que a
amortização do ágio (despesa) seja confrontada com os próprios lucros cuja
expectativa tenha dado fundamento econômico ao ágio (rentabilidade futura).
Assim, para fins de dedução fiscal, seja o evento societário tradicional ou reverso,
é fundamental que ocorra de forma concreta e não apenas formal a reunião da
atividade geradora do lucro da investida e o ágio da investidora; ou seja, união do
lucro e do ágio em uma mesma pessoa jurídica. Nesse caso o investimento deixa
de existir, pois há o encontro do patrimônio adquirido e do ágio pago por tal
patrimônio em um mesmo patrimônio, em uma mesma pessoa jurídica.
(Acórdão no 1101-001.326 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de
11/06/2024)

Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
16
E, por último, reafirmando a jurisprudência do CARF e desta TO, cito recente
precedente unânime em processo de relatoria do colega relator Cons. Cláudio de Andrade
Camerano, que resultou no Acórdão 1401-006.935 de 11 de abril de 2024:

INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)com
pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do
disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o
laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa
incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária.

Assim, pelas razões acima expostas, que estão alinhadas com a jurisprudência acima
citada, é que afasto tal fundamento para glosa do ágio entendendo restar satisfeito o requisito da
confusão patrimonial, acolhendo as razões recursais nesse ponto.
Resta, portanto, a análise relativa ao laudo de avaliação apresentado para subsidiar
o valor do pagamento que gerou o ágio.
Inicialmente, cumpre ressaltar que estamos diante de uma aquisição feita através
de um leilão promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, com a indicação da avaliação e,
portanto, preço mínimo do lote leiloado (R$ 1,772 bilhões). A aquisição foi realizada pela DOC4
com um efetivo preço pago de R$ 3,015 bilhões.
Ora, não há sentido que a DOC4 formada por VBC ENERGIA SA (VOTORANTIM,
BRADESCO E CAMARGO CORREA), PREVI e BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A (CESP, SISTEL, PETRUS,
SABESPREV, BANESPREV, METRUS e ECONOMUS), ou seja, 3 das maiores empresas privadas do
País associadas a 8 fundos de pensão, pagassem tal valor se o investimento efetivamente não
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
17
valesse o investido e sem qualquer documento interno ou laudo que embasasse a proposta
realizada.
Não se tratou de venda sem concorrência, pelo contrário, outras propostas vultosas
foram apresentadas como as propostas da LIGHT (R$ 2,63 bilhões) e do OPPORTUNITY (R$ 2,4
bilhões).
Entendo que tais fatos são relevantes na análise do presente caso.
Sobre o laudo apresentado pela Recorrente assim se manifestou a DRJ:

A contribuinte informa em sua peça de defesa que o Relatório de Avaliação
Econômico-Financeira, de fls. 574/657, elaborado pela Ernest & Yong, em
novembro de 1.999, foi em razão da aquisição de um segundo lote de ações
ocorrido em novembro de 1.999, portanto, desnecessário maiores delongas sobre
tal documento, vez que sua finalidade foi distinta da aquisição ora em análise.
Com relação ao Relatório de Avaliação Econômico-Financeira, de fls. 749/868, ao
contrário do que defende a contribuinte, este não atende o que a legislação exigia
à época. Primeiro, por não estar datado, assim, impossível afirmar, com toda a
certeza, que sua confecção se realizou antes da ocorrência do leilão da CPFL em
1997. Segundo, devido ao método de avaliação utilizado no Relatório, qual seja,
método do fluxo de caixa descontado.
O método do Fluxo de Caixa Descontando - FCD é uma das metodologias de
valuation de empresas, sendo que esse processo de valuation envolve a projeção
dos resultados futuros da empresa através de: estimativas de crescimento do
faturamento, dos custos e das despesas operacionais; crescimento de mercado;
cadeia produtiva; tendências etc.
Os fluxos de caixa são então descontados a uma taxa que reflete o risco do
negócio e permite trazer os valores nominais ao seu valor presente.
Como já explicado alhures, de acordo com o artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, na
redação vigente à época dos fatos (ou seja, sem as alterações promovidas pela lei
n° 12.973/2014), o contribuinte que avaliasse investimento pelo valor de
patrimônio líquido deveria, por ocasião da participação, desdobrar o custo de
aquisição em valor de patrimônio líquido na época da aquisição e o ágio que será
a diferença positiva entre o custo de aquisição do investimento e o valor do PL,
sendo tais valores registrados em subcontas distintas do custo de aquisição do
investimento. Se o ágio tivesse como fundamento econômico a previsão de
rentabilidade futura, tal fundamento deveria estar baseado em demonstração
que o contribuinte deveria arquivar como comprovante da escrituração.
Pois bem, a legislação de regência não determinava qual método a ser utilizado
para justificar o desembolso do ágio, porém, pelo explicado acima, o FCD não é
adequado para tal justificação, uma vez que parte de projeções para avaliar o
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
18
valor presente da empresa, enquanto a legislação em comento determina a
necessidade de se conhecer/identificar, dentro do custo de aquisição, o valor do
patrimônio líquido (Ativo menos Passivo), bem como o valor do ágio a ser pago.
Assim, como já informado pelo autor do feito, o relatório em análise “não se
presta para quantificar o valor do Ágio fundamentado no valor de rentabilidade,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, pois não foram
elaborados com essa finalidade”.
De fato, o relatório apresentado para justificar o fundamento econômico da
rentabilidade futura (sem estar datado e utilizando o método FCD) não foi
realizado para tal finalidade e a resposta é simples, sendo inclusive informada
pela própria impugnante na peça de defesa, qual seja, a aquisição do controle
acionário da CPFL foi antes da edição da Lei 9.532/97 que permitiu a amortização
fiscal do ágio. Neste caso, como poderiam saber, os reais adquirentes da CPFL à
época da aquisição, sobre os requisitos que seriam definidos na lei para permitir a
amortização em questão.
Por fim, quanto ao argumento de que o autor do feito teria apresentado
alegações utilizando dispositivos da lei n° 12.963/14 que não vigoravam no
período fiscalizado, cumpre esclarecer que, como já informado alhures, pelo
princípio constitucional da legalidade e pelo art. 144 do CTN, tanto a autoridade
lançadora quanto à julgadora, salvo as exceções expressas no art. 106, estão
adstritas à aplicação da lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Da
análise do relatório fiscal, verifica-se que a autoridade lançadora de fato
menciona dispositivos da lei n° 12.963/14 no sentido de demonstrar que a nova
legislação, quanto a apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura,
nada mais fez que positivar o entendimento que já estava consolidado na
doutrina contábil, senão vejamos:

Por sua vez, o TVF assim fundamentou quanto a este ponto:

O "Relatório de Avaliação Econômico-Financeira" (doc.15) não se provou hábil a
comprovar a temporalidade na época da contabilização do Ágio, pois não fez a
separação de Ativos e Passivos identificáveis e não comprovou sua temporalidade
e não possui a assinatura do responsável por sua confecção. Somente em
novembro/1999 foi realizado um outro "Relatório de Avaliação Econômico-
Financeira" pela Ernest & Young. Ou seja, cerca de 2 anos após a aquisição da
CPFL pela DOC4, o que está em desacordo com determinado no § 3°, do art. 20,
do Decreto-Lei n° 1.598, de 19 77, que exige que o lançamento do Ágio
fundamentado na rentabilidade futura da adquirida deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
19
Esse era e é o que o legislador deixou claro na nova legislação (Lei no
12.973/2014)quando tratou do aproveitamento da Mais Valia (art. 20) e do
Goodwill (art.22).
Embora a legislação vigente até 05/11/1977 não estabelecesse a forma dessa
demonstração, a consequência lógica é que o documento deve existir ao menos
na data do registro da aquisição da participação societária, para que se possa
proceder corretamente ao desdobramento contábil do Ágio.
No que se refere à forma pela qual o fundamento econômico de um Ágio deve ser
comprovado por quem o registra, o artigo 385 do RIR/99 apresenta verdadeira
natureza de norma contábil-tributária, determinando que o lançamento contábil
do Ágio deve indicar a razão econômica que levou a seu pagamento, a qual deve
estar demonstrada em um documento arquivado na contabilidade da empresa.
Caso o referido documento seja produzido após a conclusão do negócio, o
registro contábil do Ágio, que ocorre quando do seu efetivo pagamento, não terá
qualquer fundamento a que se referir, haja vista que não haverá qualquer
informação a ser arquivada na contabilidade que demonstre a sua essência. Assim
diz a jurisprudência (ver item 3.4 abaixo).
Dessa forma, por inexistência de documento hábil que demonstre a qualidade e o
valor do Ágio, promovemos a glosa dos montantes deduzidos nas bases de cálculo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido a título de amortização do valor pago com fundamento em rentabilidade
futura.

Ora, com a devida vênia ao que concluiu a DRJ, entendo que a autoridade fiscal
acabou por, ao menos indiretamente, impor a Recorrente condições e regras que apenas surgiram
com a Lei 12.973/2014. Ao dizer que em que pese a legislação vigente à época dos fatos não
dispusesse expressamente tais requisitos, essa seria sua intenção, e que a Lei 12.973/2014 apenas
veio deixar isso claro, é interpretação extensiva e inovadora e verdadeira prática legislativa.
Também entendo que essa acabou sendo a posição da DRJ especialmente quando
traz sua conclusão que:

Da análise do relatório fiscal, verifica-se que a autoridade lançadora de fato
menciona dispositivos da Lei no 12.973/14 no sentido de demonstrar que a nova
legislação, quanto a apuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura,
nada mais fez que positivar o entendimento que já estava consolidado na
doutrina contábil, senão vejamos:”

Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
20
Não restam dúvidas que a Lei 12.973/2014 efetivamente inovou em muito nos
requisitos e condições para a amortização fiscal do ágio, impondo requisitos e condições até então
inexistentes.
Adicionalmente, cumpre também ressaltar como foi muito bem esclarecido pela
Recorrente que os fatos se deram, inclusive, antes das alterações promovidas nos arts. 7 e 8 da Lei
9.532/97:

Com a devida vênia, não observou a fiscalização que ao contrário da grande
maioria ou mesmo da totalidade dos casos de ágio que vêm sendo decididos pelo
julgador administrativo, no caso concreto nem sequer em tese se pode falar em
“planejamento tributário” relativo à dedução das despesas de amortização de
ágio envolvendo a criação e a utilização da DOC4, já que os fatos se deram antes
de que existissem as regras previstas nos artigos 7' e 8' da Lei n' 9.532/97.
Com efeito, como consta do Sistema CNPJ (fl. 318) e do próprio TVF a DOC4 foi
constituída em 06.10.1997 (fl. 2113), data em que foi divulgado o Edital
AS/F/833/97 (fl. 398) que dispunha a respeito da alienação das ações da CPFL.
Ora, considerando-se que a Lei n' 9532/97, cujos artigos 7' e 8' disciplinaram a
dedução fiscal das despesas de ágio, foi publicada em 11.12.1997 e a Medida
Provisória n' 1602 que lhe deu origem (seu artigo 8' tratava do ágio) foi publicada
em 17.11.1997, portanto mais de quarenta dias DEPOIS da constituição da DOC4,
seria de qualquer forma absolutamente impossível que a constituição da DOC4
pudesse de alguma forma ter como objetivo a dedução fiscal de um ágio cuja
disciplina legal só seria posteriormente instituída.
Sobretudo quando se considera que o próprio leilão de venda das ações da CPFL
ocorreu em 05.11.1997, portanto também antes da publicação da Medida
Provisória n' 1602 e da Lei n' 9532/97.
Aliás, o próprio pagamento efetuado pela DOC4 pela aquisição das ações e a
transferência destas para a DOC4 deram-se em 12.11.1997 (conforme Termo de
Quitação de fl. 2043 e Termos de Transferência de Ações de fl. 2060/2064),
portanto também antes da publicação da Medida Provisória n' 1602 e da Lei n'
9532/97.
Em síntese, todos os fatos pertinentes à aquisição do controle acionário da CPFL
pela DOC4 deram-se antes da publicação tanto da Medida Provisória n' 1602
quanto da Lei n' 9532/97.

Ressalta-se ainda que concordo com a Recorrente ao afirmar que a fiscalização não
questionou em momento algum a rentabilidade futura da CPFL, nem procurou demonstrar que
o fundamento econômico do ágio seria outro, tendo tão somente concluído a suposta
“inexistência de documento hábil que demonstre a qualidade e o valor do Ágio”.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
21
De fato, considerando-se que a rentabilidade de uma empresa geradora e
distribuidora de energia elétrica decorre justamente da receita com o fornecimento de seus
serviços em uma área específica do território nacional em decorrência de concessão outorgada
pelo Poder Público, é certo que a outorga acima referida assegurava a rentabilidade da CPFL pelos
próximos trinta anos a contar de então, garantindo assim a rentabilidade futura do investimento
adquirido pela DOC4, sobretudo dada a exclusividade do fornecimento em sua área de
abrangência e o caráter predominantemente inelástico da demanda por energia elétrica.
Não haveria, portanto, outro fundamento econômico para o ágio que não a
expectativa de rentabilidade futura.
O próprio método do Fluxo de Caixa Descontado – FCD questionado pela DRJ é
reconhecidamente um método que avalia a projeção de resultados futuros, ou seja, rentabilidade
futura do investimento.
No mais, cumpre ressaltar que a legislação vigente à época exigia que o pagamento
deveria ser baseado em demonstração que seria arquivada como comprovante de escrituração.
Não existiam requisitos formais como atualmente existentes aplicáveis a um laudo de avaliação
para fins de amortização de ágio. O importante é haver uma demonstração do fundamento
econômico do ágio, o qual, no caso concreto, não há como se negar que efetivamente ocorreu e já
foi confirmado ao longo de vários anos após a realização da operação.
É nesse ponto que a autuante pecou e a sua fundamentação não se coaduna com a
realidade documental dos autos.
Alega a Recorrente neste ponto:

Ora, no caso concreto, o “Relatório de Avaliação Econômico-Financeira”
arquivado pela Recorrente constitui inequívoca “demonstração” do fundamento
econômico do ágio, cabendo referir as conclusões de Luiz Eduardo Schoueri que
se aplicam perfeitamente ao caso concreto, “verbis”:
“A documentação assim apresentada não precisa, portanto, ter necessariamente
a forma de um laudo. Muitas vezes, a decisão se faz a partir de uma apresentação
de slides, quando muito corporificados em um Relatório Executivo (Executive
Summary), onde os principais elementos para a tomada de decisão surgem como
meros tópicos (bullet points).
Se essa é a prática empresarial, a exigência de um laudo de avaliação revela-se
formalidade descabida. A “demonstração” se faz com os documentos que de
fato serviram para a tomada de decisão.
(...)
Daí deve-se admitir que qualquer outro meio de prova pode ser buscado, para
evidenciar qual a intenção do comprador, i.e., o que o levou ao pagamento do
preço. Essa intenção não estará necessariamente revelada nos documentos
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
22
societários (não é comum que o comprador declare a razão porque se dispôs a
pagar um preço), mas em documentos internos. Serão planilhas, atas de
reuniões, levantamentos, etc.
(...)
A rentabilidade futura, por fim, será identificada por meio de projeções, para o
futuro, de resultados passados. Examina-se o histórico da empresa, para se
compreender qual a fatia de mercado atualmente ocupada, mas o foco não será o
pretérito ou o presente, mas o futuro. Decisões tomadas no passado, ou posições
já ocupadas, apenas serão relevantes naquilo que se projetarem para o futuro. O
estudo investigará o comportamento do mercado e o comportamento da
empresa. O resultado documentado serão números (projeções) que identificarão
a rentabilidade esperada em determinado período. Haverá quem buscará a
rentabilidade num período determinado; mais comum será o cálculo projetar ao
infinito a rentabilidade, trazendo, por técnicas de matemática financeira, tais
resultados a valor presente, de modo a se calcular o valor de mercado.
Usualmente, falar-se-á em “fluxo de caixa descontado”, como forma de
expressar o lucro econômico (ou melhor: lucro antes do imposto de renda,
depreciações, amortizações).” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações
Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo; Dialética, 2012, p. 35/37 – destaques
nossos)
Com efeito, trata-se no caso concreto de um robusto Relatório de Avaliação de
mais de cem páginas (fls. 749/868) que atende perfeitamente às características
acima mencionadas.
Nesse contexto, com a devida vênia, revela-se improcedente a objeção da
fiscalização, encampada pela r. decisão recorrida, quanto à ausência de assinatura
e datação no referido Relatório, quando se considera que tais documentos,
comuns na época, eram elaborados em meio eletrônico com a tecnologia de
então (estamos a falar de 1997, quando não havia sequer assinatura digital), e
geralmente não eram datados ou assinados por quem os elaborava, deles
constando apenas o timbre de seus subscritores, como ocorreu no caso concreto
(o Relatório foi elaborado por Morgan Stanley, Máxima, SCB Warburg e Omega).

Em que pese a ausência de assinatura possa causar certa fragilidade à
demonstração, não entendo que seja óbice insuperável para caracterizar o documento como uma
demonstração que embasou o investimento bilionário realizado pela Recorrente.
Primeiro porque, o mesmo foi elaborado por uma das principais empresas de
auditoria do mercado, e pensar que o documento não seria contemporâneo seria presumir que a
mesma teria participado da elaboração de um documento fraudulento. Algo que jamais se
cogitou.
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
23
Segundo porque a referida demonstração é feita efetivamente com base em
expectativa de rentabilidades futuras a partir do ano de 1997, ou seja, projeções ainda não
realizadas.
Terceiro porque as projeções efetivamente ocorreram e a rentabilidade futura foi
inconteste, tanto assim que pouco tempo depois a Recorrente adquiriu mais uma parcela
relevante do investimento.
É necessário deixar claro que à época não haviam requisitos formais que
embasassem as conclusões fiscais de inexistência de documento hábil. Não estamos diante de
operações com partes relacionadas, mas agentes autônomos e independentes de mercado.
Verdadeiros gigantes em suas áreas de atuação, que se reuniram em uma SPE e lutaram contra
outros grandes agentes interessados, em um leilão público promovido pelo Governo de São Paulo
que foi quem estabeleceu a avaliação do investimento.
Não é possível estabelecer, para os fatos geradores onde as operações ocorreram,
restrições formais que somente surgiram depois. O que se deve comprovar é se houve algum
estudo interno que embasasse o valor pago, e o mesmo efetivamente ocorreu. Pouco mais de 2
anos depois para aquisição de outra parcela outro estudo foi realizado (este sim cumprindo os
requisitos requeridos pela autoridade fiscal), e o novo estudo apenas reafirma as projeções
anteriores.
Não podemos sobrepor a verdade dos fatos a requisitos formais extrínsecos
inexistentes à época.
Esse também tem sido o entendimento do CARF em casos semelhantes, senão
vejamos:

ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de
cunho estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por
razões óbvias, até tempo depois da realização do negócio. Mas o
estudo/laudo pode e deve ser arquivado, conforme previa o § 3o do artigo
20 do Decreto n° 1.598/77. A operação de aquisição de empresa envolve
estudos e análises complexas pois os investimentos são de grande monta.
Além dos estudos se iniciarem antes do fechamento dos negócios,
decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO
serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao
fechamento do negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados
apenas para atender uma exigência do Fisco. No presente caso, o estudo
interno da controladora e os laudos apresentados, um inclusive preparado
para subsidiar um comitê independente que participou das negociações
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
24
chegaram a valores próximos do valor da empresa adquirida, o que valida o
valor pago e o ágio apurado na operação. (Acórdão 1302-007.022 de 13 de
março de 2024)

Concordo com o descrido no voto condutor do Acórdão supra citado:

À época dos fatos geradores, de fato, o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77
determinava que o demonstrativo do valor da rentabilidade futura esperada
deveria ser arquivado como comprovante da escrituração, mas não determinava a
forma nem o momento em que deveria ser elaborado e arquivado.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de cunho
estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por razões óbvias,
até tempo depois da realização do negócio. Mas o estudo/laudo pode e deve ser
arquivado, conforme previa o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77. A
operação de aquisição de empresa envolve estudos e análises complexas pois os
investimentos são de grande monta.
Além dos estudos se iniciarem, obviamente, antes do fechamento dos negócios,
decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO serem
elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao fechamento do
negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados apenas para atender
uma exigência do Fisco.

Da análise do referido documento à fl. 756 é possível depreender que no objeto da
avaliação:
O consórcio procurou através das diretrizes e premissas determinadas por
diversos participantes do consórcio e subcontratados, projetar o fluxo de caixa
operacional não alavancado da CPFL por um período de 10 anos, a partir da data
base de Junho de 1997.

Ainda, o objetivo foi de estabelecer o valor de mercado da CPFL em novembro de
1997, à partir do seu fluxo de caixa operacional projetado descontado por uma taxa de juros que
reflita o seu custo médio ponderado de capital (expectativa de rentabilidade futura).
Ora, vê-se, portanto, que de uma decorrência lógica os estudos se iniciaram antes
mesmo da constituição formal do consórcio (outubro/1997), e tinha por objetivo estabelecer o
valor de mercado que a CPFL teria no mês de novembro/1997, mês estimado de realização do
leilão.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.373 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720108/2019-15
25
Ressalto mais uma vez, em que pese a comprovação documental trazida pela
Recorrente não seja a mais adequada possível, não consigo afastar a validade da demonstração
apresentada vez que não vejo prova cabal que a elida como prova. Não é uma mera falta de data e
assinatura que conferiria a invalidade total da demonstração, ainda mais diante de todo o
contexto fático e probatório acima descrito.
Assim, neste particular também entendo assistir razão à Recorrente.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2398
DF CARF MF
Original